Tribunal: TJES
Processo: 5006595-28.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006595-28.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MOACIR FARDIM

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ESILATO DE NINTEDANIBE. ALTO CUSTO. NÃO PADRONIZADO NO SUS. TEMA 06 STF. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECOMENDAÇÃO NESSE SENTIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. AUTOR USUÁRIO DE PLANO DE SAÚDE. REJEIÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. DEVER GERAL DE GARANTIR A SAÚDE DO CIDADÃO. TEMA 106 STF. OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SUS. PRESENÇA DOS REQUISITOS. REGISTRO NA ANVISA. LAUDO MÉDICO ATESTANDO A IMPRESCINDIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Ao reconhecer a repercussão geral da questão atinente ao "dever do Estado fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras de comprar" (Tema 06 do STF oriundo do RE nº 566.471), o Relator, Ministro André Mendonça, não determinou a suspensão das demandas em andamento, de modo que inexiste respaldo para que seja determinada a suspensão da ação, sobretudo se considerada a urgência que envolve a controvérsia ora apresentada, eis que se trata de paciente idoso acometido por câncer de pulmão.

2. No que se refere a alegação de ilegitimidade passiva do Estado, haja vista que o Autor, ora Agravado, é usuário do plano de saúde, estando atualmente internado em quarto do Hospital Unimed de Cachoeiro de Itapemirim, de igual modo não merece acolhida, na medida que, do exame dos documentos colacionados aos autos de origem é possível constatar a hipossuficiência da parte agravada, razão pela qual, nos termos do que garante a Constituição Federal, compete ao Estado assegurar a saúde e resguardar a garantia constitucional de acesso universal e igualitário.

3. Muito embora o medicamento em questão não se encontre atualmente incorporado no SUS para fins de tratamento do quadro clínico como aquele apresentado pelo Autor, ele possui registro junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o que, nos termos do que reconhecido no Tema 106 do STJ que abordou a questão relativa à “Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS”, se comprovados os demais requisitos firmados na Tese, como: comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS e incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito, evidenciam a obrigatoriedade do fornecimento do medicamento.

4. Nesse contexto, da análise do Relatório nº 102 elaborado pela CONITEC, a despeito de tal órgão consultivo não ter recomendado a incorporação do esilato de nintedanibe para fibrose pulmonar idiopática no SUS, restou salientado na ocasião que “O Ministério da Saúde do Brasil não possui Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para tratamento da FPI. Atualmente, os tratamentos disponíveis no SUS são antitussígenos, morfina, corticoterapia e oxigenoterapia visando o manejo e controle dos sintomas da doença, além da possibilidade de realização do transplante de pulmão.”, isto é, os cuidados atualmente disponibilizados pelo SUS para a doença são paliativos, sem atuação na estabilização do avanço da doença, fato que revela-se muito grave sobretudo se considerada a rápida progressão da doença.

5. Considerando o laudo médico apresentado aos autos de origem, evidenciando a necessidade de utilização do medicamento, e a presença dos demais requisitos, deve ser mantida irretocável a decisão de primeiro grau.

6. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 05 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006595-28.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MOACIR FARDIM

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da ação ajuizada por MOACIR FARDIM em seu desfavor deferiu a tutela de urgência postulada no sentido de disponibilizar, no prazo de 05 (cinco) dias, medicamento denominado Esilato de Nintedanibe 150mg, por tempo indeterminado, conforme a indicação dos documentos médicos apresentados.

Em suas razões (id 5307674), aduz a parte agravante que a decisão deve ser reformada, sob os seguintes fundamentos: i) O medicamento requerido é de alto custo, conforme parecer da SESA (em anexo a esta peça), sendo comprado a R$ 16.749,55 (dezesseis mil, setecentos e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos) e, em relação a demandas que envolvam medicamentos de alto custo, como o presente caso, o STF declarou a repercussão geral da questão atinente ao "dever do Estado fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras de comprar" (Tema 06 do STF oriundo do RE nº 566.471), razão pela qual deve ser suspensa a demanda a fim de se evitar decisões divergentes; ii) o Estado do Espírito Santo não possui legitimidade para figurar no polo passivo da lide, haja vista que o Autor, ora agravado, atualmente encontra-se internado no HOSPITAL UNIMED DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, de modo que, tendo o autor plano de saúde não caberia ao SUS arcar com o custo do medicamento solicitado; iii) salienta que inexiste probabilidade do direito sustentado, na medida que o medicamento Nintedanibe não é padronizado nem possui substituto terapêutico padronizado no SUS, porquanto não há evidências científicas comprovadas de seus benefícios.

Foi proferida decisão indeferindo o efeito suspensivo postulado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id 5491533).

Pois bem. Já adianto que é caso de desprovimento do recurso, sendo certo que, não vislumbro razões para alterar a convicção formada quando da análise do pedido de efeito suspensivo apresentado no bojo do presente recurso.

Conforme destaquei anteriormente, ao reconhecer a repercussão geral da questão atinente ao
"dever do Estado fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras de comprar"
(Tema 06 do STF oriundo do RE nº 566.471), o Relator, Ministro André Mendonça, não determinou a suspensão das demandas em andamento, de modo que inexiste respaldo para que seja determinada a suspensão da ação, sobretudo se considerada a urgência que envolve a controvérsia ora apresentada, eis que se trata de paciente idoso acometido por câncer de pulmão.

No que se refere a alegação de ilegitimidade passiva do Estado, haja vista que o Autor, ora Agravado, é usuário do plano de saúde, estando atualmente internado em quarto do Hospital Unimed de Cachoeiro de Itapemirim, de igual modo não merece acolhida, na medida que, do exame dos documentos colacionados aos autos de origem é possível constatar a hipossuficiência da parte agravada, razão pela qual, nos termos do que garante a Constituição Federal, compete ao Estado assegurar a saúde e resguardar a garantia constitucional de acesso universal e igualitário.

Vale registrar que muito embora o medicamento em questão não se encontre atualmente incorporado no SUS para fins de tratamento do quadro clínico como aquele apresentado pelo Autor, ele possui registro junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o que, nos termos do que reconhecido no
Tema 106 do STJ
que abordou a questão relativa à
“Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS”
, se comprovados os demais requisitos firmados na Tese, como: comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento,
assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS e
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito
, evidenciam a obrigatoriedade do fornecimento do medicamento.

Nesse contexto, da análise do Relatório nº 102 elaborado pela CONITEC, a despeito de tal órgão consultivo não ter recomendado a incorporação do esilato de nintedanibe para fibrose pulmonar idiopática no SUS, restou salientado na ocasião que “
O Ministério da Saúde do Brasil não possui Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para tratamento da FPI. Atualmente, os tratamentos disponíveis no SUS são antitussígenos, morfina, corticoterapia e oxigenoterapia visando o manejo e controle dos sintomas da doença, além da possibilidade de realização do transplante de pulmão.
”, isto é, os cuidados atualmente disponibilizados pelo SUS para a doença são paliativos, sem atuação na estabilização do avanço da doença, fato que revela-se muito grave sobretudo se considerada a rápida progressão da doença.

Desse modo, considerando o laudo médico apresentado aos autos de origem, evidenciando a necessidade de utilização do medicamento, concluo que deve ser mantida a decisão de origem que determinou o fornecimento do medicamento.

Diante do exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05/09/2023 - Acompanho a relatoria.